Tribunal: TJBA
Processo: 8075993-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075993-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISAAC DOS SANTOS MATTOS

Advogado(s)
:
NADJA RODRIGUES TRINDADE

AGRAVADO: ALLANE DE SOUZA MATTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS RODRIGUES CARDOSO, LIVIA DA SILVA TOLENTINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. ACORDO HOMOLOGADO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO. USO DO IMÓVEL PELO CÔNJUGE E FILHA ATÉ SUA VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL. EFICÁCIA DE COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desocupação compulsória de imóvel atribuído à ex-cônjuge e à filha em acordo homologado judicialmente no bojo de divórcio consensual. O agravante pleiteia a retirada das ocupantes antes da efetiva alienação do bem partilhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula do acordo homologado que autoriza a ocupação do imóvel até sua venda pode ser interpretada de forma a permitir a desocupação antecipada; e (ii) estabelecer se há elementos nos autos que justifiquem a alegação de que a ocupação impede a alienação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado judicialmente possui força de sentença transitada em julgado, nos termos do art. 515, III, do CPC, não podendo ser modificado unilateralmente pelas partes.

A cláusula contratual é clara ao assegurar à ex-cônjuge e à filha o direito de ocupação do imóvel até a sua efetiva venda, não comportando interpretação extensiva ou restritiva.

A tentativa do agravante de obter desocupação antecipada configura afronta à coisa julgada, sendo juridicamente inadmissível fora das hipóteses legais de revisão por novo acordo ou ação rescisória.

A alienação de imóvel ocupado é juridicamente possível, especialmente quando a ocupação decorre de direito reconhecido judicialmente.

A alegação de que a ocupação impede a venda não encontra respaldo probatório, sendo infirmada inclusive pelo fato de outros imóveis desocupados da partilha também não terem sido vendidos.

Não há nos autos prova de que a agravada tenha criado obstáculos à visitação de interessados ou desestimulado compradores, ônus que competia ao agravante (CPC, art. 373, I).

Inexistem elementos que evidenciem dolo ou má-fé processual por parte do agravante, razão pela qual não se aplica a penalidade do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado judicialmente em ação de divórcio possui força de sentença transitada em julgado e não pode ser alterado unilateralmente.

É juridicamente possível a venda de imóvel ocupado, quando a ocupação decorre de cláusula homologada judicialmente.

A ausência de prova efetiva de impedimento à venda ou de má-fé processual impede a desocupação compulsória e a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 515, III, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Agravo de Instrumento 14194604120248120000, Rel. Desª Elisabeth Rosa Baisch, j. 30.01.2025; TJ-RS, Apelação Cível 50109007320208210008, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 24.07.2024; TJ-PB, Apelação Cível 0054046-68.2014.8.15.2001, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.
8075993-58.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante,
ISAAC DOS SANTOS MATTOS
,

e como agravado,
MARIA ELZA DE SOUZA MATTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2